Tribunal: TJSP
Processo: 1003015-94.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Apelações. Contrato de compromisso de compra e venda e contrato de constituição de sociedade em conta de participação. Ação de rescisão contratual c/c de restituição de valores c/c de indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Alegação de responsabilidade solidária da corré FIBRA OLÍMPIA apreciada como preliminar de legitimidade passiva "ad causam" e devidamente

Ementa:
Apelações. Contrato de compromisso de compra e venda e contrato de constituição de sociedade em conta de participação. Ação de rescisão contratual c/c de restituição de valores c/c de indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Alegação de responsabilidade solidária da corré FIBRA OLÍMPIA apreciada como preliminar de legitimidade passiva "ad causam" e devidamente acolhida. Restituição da corré FIBRA OLÍMPIA no polo passivo da demanda. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da constituição de sociedade em conta de participação. Rescisão do compromisso de compra e venda por culpa da corré, que deixou de entregar o imóvel dentro do prazo contratualmente previsto, já computado o prazo de tolerância. Responsabilidade das rés pela devolução de todos os valores pagos, em parcela única e imediata. Manutenção da multa contratual devida em razão do atraso na entrega do imóvel. Impossibilidade de cumulação da multa contratual com lucros cessantes. Rescisão do contrato de constituição de sociedade em conta de participação, por se tratar de contrato coligado. Manutenção da determinação de ciência ao Ministério Público, para tomada de providências. Afastamento da sanção prevista no art. 1026, §2o, do CPC. Verbas sucumbenciais alteradas. Honorários advocatícios readequados, observando-se o disposto no art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC. Honorários recursais advocatícios fixados. Recurso dos autores provido. Recurso das rés não provido.